Tribunal: TJBA
Processo: 0000006-10.2005.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000006-10.2005.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCULINO NEVES NETO

Advogado(s)
:
ANA CORINA DOS SANTOS CORREIA

APELADO: VALDEMIR RODRIGUES BATISTA

Advogado(s)
:
JOAQUIM CARDOSO FERNANDES, FABIANO CARVALHO COTRIM, JARBAS LADEIA FREIRE, CARLOS MATEUS DA CUNHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS DE SOCIEDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO PELA VENDA. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO.
RETORNO AO STATUS QUO ANTE.
DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DA COMPENSAÇÃO POR DANO EXTRAPATRIMONIAL. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA

I -

Não prospera a proemial de cerceamento de defesa, isto porque consta dos autos que o ato ordinatório através do qual designou-se audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de outubro de 2022, às 10:40, (ID. 54763980) foi devidamente disponibilizado no DJE de 04/10/2022 (ID. 54763982).

II -
Da análise detida dos autos, depreende-se ter ficado comprovado que a transferência das quotas sociais ocorreu em meio a um processo de indução dolosa, por meio do qual o autor, pessoa sem alfabetização formal, foi levado a assinar documentos que transferiram 49.000 quotas para o réu, sem qualquer contrapartida financeira.

III - O réu, ora apelante, não juntou qualquer prova de que o autor/apelado tenha recebido valor ou benefício pelo ato de transferência das quotas. Assim sendo, não se desincumbiu do ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme exige o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

IV - No que tange à condenação em danos materiais, a serem comprovados na fase de cumprimento de sentença, observa-se que o juízo de origem acertadamente fixou os danos com base nos lucros que o autor deixou de perceber ao ter reduzida a sua participação societária, ficando apenas com 1000 (mil) quotas do capital social da empresa, tendo sido praticamente alijado desde a data da transferência dolosa.

V - A condenação à reparação de danos morais, por sua vez, não está em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando que embora a manobra fraudulenta tenha ultrapassado a fronteira do mero aborrecimento, configurando ato ilícito apto a ensejar reparação extrapatrimonial, nos termos do artigo 927 do Código Civil, a fixação do valor deve observar o caráter compensatório e punitivo da indenização, sem ensejar enriquecimento ilícito para a vítima.

VI - A redução do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) revela-se adequado
para a justa compensação pelos danos sofridos, devendo a sentença ser reformada no ponto.

VII - Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença parcialmente reformada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0000006-10.2005.8.05.0101
, em que figura como
apelante, MARCULINO NEVES NETO, e, apelado, VALDEMIR RODRIGUES BATISTA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR E CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib
Relatora

Procurador(a) Justiça